Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719150-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO EDSON FLORES, CARLOS HENRIQUE FLORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provas. Conduta social. Agravante. Fração de aumento da pena. Regime prisional. Restituição de bens. 1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As condutas daquele que adquire veículo automotor produto de furto e de quem é preso em flagrante na posse e condução de veículo composto de peças de veículo produto de furto, com numeração de chassi adulterada, sem apresentar documentos e provas da origem lícita ou desconhecimento da ilicitude, enquadram-se no crime de receptação. 3 - As provas - depoimento do policial que identificou as adulterações nos sinais identificadores de veículo automotor, laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e do número do bloco de motor, entre outros aspectos, e declaração do réu de que trocou peças do veículo em que localizadas as adulterações, evidenciando intenção de omitir a origem ilícita -- não deixam dúvidas do crime do art. 311, caput, do CP. 4 – Cometer crime durante a execução de pena anterior, em que beneficiado com a prisão domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. O aumento em fração superior, fundamentado na multirreincidência do réu, em crimes da mesma espécie, deve ser mantido. 6 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, multirreincidente o réu e havendo circunstâncias desfavoráveis, o regime prisional poderá ser mais gravoso. 7 - As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé, demonstrada a propriedade e origem lícita do bem, o que não ocorreu no caso. 8 - Apelação não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 120, 155 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que, no caso dos autos, não ficaram comprovadas a autoria e a materialidade, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 120, 155 e 386, inciso VII, todos do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à comprovação suficiente da autoria e da materialidade, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012